Tribunal: TJDFT
Processo: 0728498-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). FERRAMENTA AUXILIAR. ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DE PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. Segundo o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. Os sistemas de pesquisa de bens disponíveis ao Judiciário são ferramentas auxiliares que não substituem a obrigação do credor de diligenciar na pesquisa de bens penhoráveis do devedor.
3. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores.
4. Esgotadas sem sucesso as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, cabe a pesquisa de informações do devedor pelo sistema CCS.
5. Recurso conhecido e provido.